Tribunal: TJDFT
Processo: 0717502-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL DESOCUPADO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ESBULHO POSSESSÓRIO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA ALTERADA.
1. Ação de reintegração de posse e indenização por danos materiais decorrentes da ocupação indevida. A sentença de primeiro grau concedeu a reintegração, mas indeferiu o pedido de indenização. O autor apelou, requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização pelo período de ocupação.
2. A questão em discussão consiste em verificar o direito do autor à indenização pelos danos materiais decorrentes da ocupação indevida do imóvel pela ré, considerando que esta reconheceu ter invadido a propriedade e usufruído do bem sem autorização.
3. A ocupação do imóvel pela ré configura ato ilícito, que gera o dever de indenizar independentemente do propósito do autor de alugar o imóvel a terceiros. A simples utilização indevida do bem, ainda que para fins de moradia, implica enriquecimento sem causa.

4. O período de ocupação, entre 30/04/2024 e 08/05/2024, deve ser indenizado, conforme requerido pelo autor, em valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença, para evitar benefício indevido da ré pelo uso da propriedade alheia.

5. RECURSO PROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS.